Tribunal: TJDFT
Processo: 0751851-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposta por BRENNO DA SILVA ALVES, representado por advogada regularmente constituída, em face de r. decisão (Id 54141273, págs. 126-127) proferida por Juiz de Direito do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília - DF, que rejeitou preliminar de incompetência absoluta suscitada em resposta à acusação apresentada na ação penal no 0764291-79.2022.8.07.0016, onde se lhe imputa a prática de crime de lesão corporal qualificada, prevista no art. 129, §13o, do CP, na forma do art. 5o, III, da Lei 11.340/06. Sustenta a reclamante, em síntese, que “diferentemente do entendimento do d. Magistrado a quo, a suposta conduta típica dirigida a uma pessoa do sexo feminino, por si só, não é capaz de atrair a incidência da Lei no 11.340/06, sob pena de incorrer em indevida ampliação do termo legal. Assim, faz-se necessário que o suposto agressor se prevaleça da relação íntima de afeto ou da que resulte o convívio doméstico ou familiar” e que “no caso dos autos, não se evidencia a competência do Juízo a quo. Isso porque, como narrado pela suposta vítima durante seu depoimento perante a Autoridade Policial da DEAM I, ela havia conhecido o reclamante há cerca de um mês antes dos fatos, ocasião em que ‘ficaram’ naquela oportunidade e depois nada mais tiveram”. Pede, então, a suspensão liminar da ação penal até o julgamento de mérito da reclamação. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. Decido. Reclamação aparentemente tempestiva e preparo devidamente recolhido. Quanto ao cabimento, a jurisprudência do Tribunal tem admitido o cabimento de habeas corpus para hipóteses análogas, haja vista não haver previsão de recurso próprio. Confira-se, nessa linha, precedentes ilustrativos: HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME PRATICADO POR PADRASTO CONTRA ENTEADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Considerando que não há recurso cabível contra a decisão que rejeita exceção de incompetência, admite-se, em tese, a impetração de habeas corpus. Precedentes. 2. Diante dos fatos declinados na inicial acusatória, que imputa ao paciente a prática, em tese, de estupro de vulnerável, na condição de padrasto da suposta vítima (seis anos de idade à época dos fatos), tendo o paciente se aproveitado das relações domésticas e do vínculo existente entre os envolvidos, evidencia-se a competência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 3. O fato de a ação penal, que versa sobre a prática de crime grave e hediondo, ser processada perante uma Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, não acarreta qualquer prejuízo à defesa, sendo assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1359983, 07231263720218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL PRATICADA CONTRA MENOR DO SEXO MASCULINO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONEXÃO PROBATÓRIA. 1. Na ausência de recurso específico, admite-se o habeas corpus contra decisão que rejeita exceção de incompetência. 2. Verificada a conexão probatória, deve a ação penal por delitos de violência doméstica e familiar tramitar no Juizado especializado, ainda que uma das vítimas seja do sexo masculino. 2. Ordem denegada. (Acórdão 1333230, 07087842120218070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a despeito da opção da defesa do acusado de se valer da reclamação, prevista no art. 232 do RITJDFT, não verifico impedimento processual que impeça o seu processamento. No que se refere à tutela cautelar de urgência requerida, não vislumbro presentes seus requisitos permissivos, dispostos no art. 235, do RITJDFT, a saber: relevância dos fundamentos e risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O exame dos autos revela que acusado e vítima mantiveram, ainda que por breve período de tempo, em torno de 1 mês, relação íntima de afeto, cujo término, por iniciativa da vítima justificada pelo aparente comportamento controlador e ciumento do acusado, não teria sido bem recebida por ele, tanto que mesmo após ter sido bloqueado por ela em suas redes sociais, passou a se comunicar com uma amiga, ouvida como testemunha, com o objetivo de frequentar ambientes em que a vítima eventualmente pudesse estar. O contexto da conduta objeto da denúncia, outrossim, indica que a suposta agressão física praticada teve como motivação o sentimento de ciúmes e posse do acusado, bem como aparente recusa do término unilateral da relação de afeto, tanto assim que antes de agredir a vítima, o acusado ao vê-la conversando com outro rapaz, teria dito à testemunha: “Se a GABRIELLA passar o número para esse cara, eu vou dar um murro na cara dela”. Ademais, conforme bem sopesado pelo juízo reclamado, as palavras ofensivas proferidas pelo acusado em relação à vítima, quando a xinga de "puta" e "rapariga", demonstram que a violência perpetrada tem raiz na questão de gênero, mormente quando diz à amiga da vítima que caso ela passasse o número de seu celular para outro "cara", ela levaria um murro na cara. Registre-se, ainda, por relevante na análise de casos de violência doméstica contra a mulher, não ser a primeira vez que o acusado se vê envolvido em ocorrências dessa natureza, de violência contra a mulher baseada no gênero. Com efeito, sua folha penal registra condenação anterior definitiva pela prática do mesmo crime ora denunciado: lesão corporal contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar. A tese de fugacidade da relação de afeto, como argumento para afastar a aplicação da Lei 11.340/06, não se aplica na espécie. O exame dos autos não permite dúvida sobre a existência de relação íntima de afeto entre agressor e vítima, ainda que breve, e o art. 5o, III, da Lei 11.340/06, não exige que a relação de afeto seja duradoura, devendo ser interpretado sob a diretriz do art. 4o[1], do mesmo diploma legal, e as circunstâncias do caso concreto. Não bastasse, há evidência nos autos de que o acusado não aceitou com naturalidade o término da relação, tanto que a vítima se viu obrigada a bloqueá-lo em redes sociais, o que o levou a “descobrir” o telefone de uma amiga, com a aparente intenção de tentar aproximação não consentida, disfarçada de encontros casuais. Assim sendo, não há razão fática ou jurídica que ampare a tese de incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se informações. Comunique-se e intime-se a vítima, por qualquer meio idôneo, para, querendo, apresentar resposta, na forma regimental. Em seguida, com ou sem resposta da reclamada, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator [1] Art. 4o Na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar.